Tribunal: TJDFT
Processo: 0751677-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SISTEMA DE BILHETAGEM DO DFTRANS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. OBSERVÂNCIA DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM INVIABILIDADE. DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. SEQUESTRO E INDISPONIBILIDADE DE BENS. PREVISÃO NO DECRETO-LEI No 3.240/1941. MANTIDO. MEDIDA ASSECURATÓRIA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÕES AFETAS AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. DETERMINAÇÃO DE SEGREDO DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional, reclamando do impetrante a prova inequívoca da inocência do acusado, da atipicidade da conduta ou da extinção da punibilidade, o que não se percebe na hipótese.
2. Paciente denunciado por infringir o artigo 171, § 3o (por cinquenta vezes) e o 288, do Código Penal, porque integrava organização criminosa dedicada à obtenção de vantagens financeiras em detrimento da DFTrans com a inserção de dados falsos no sistema de bilhetagem automática
3. Inviável o trancamento da ação penal com base em documentos que, por si sós, não constituem provas aptas a afastar a participação do paciente na prática dos delitos a ele imputados, mormente quando os argumentos deduzidos no writ se confundem com o mérito da ação penal e demandam análise probatória mais aprofundada, o que não se mostra possível na via estreita do habeas corpus.
4. Inviável o acolhimento da ilegitimidade passiva ad causam do paciente se os argumentos expendidos pelos impetrantes demandam dilação probatória e somente poderão ser apreciados no decorrer da instrução criminal da ação penal.
5. Revela-se prematuro determinar o desentranhamento de documentos apreendidos na residência do paciente após cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão, os quais poderão ser amplamente contestados em Juízo, não se evidenciando, de plano, constrangimento ilegal apto a ser repelido pela via estreita do habeas corpus.
6. Afasta-se a alegação de ilegalidade quando a decisão judicial que determina o sequestro e a indisponibilidade de bens como medida assecuratória de ressarcimento ao Erário, a teor do Decreto-Lei no 3.240/1941, está devidamente fundamentada e atende ao critério de proporcionalidade, consistente em assegurar os valores de até cinquenta mil reais para subsistência pessoal do paciente e de sua família.
7. Se a ação penal originária e a cautelar inominada não tramitam sob sigilo, tampouco há informação de que a defesa tenha formulado tal pedido junto ao d. Juízo a quo, não há razões para se determinar sigilo na presente impetração, até porque decisão nesse sentido por este Tribunal configuraria indevida supressão de instância.
8. O segredo de justiça constitui medida excepcional, porquanto, a regra, no ordenamento jurídico, é a publicidade dos atos processuais e dos julgamentos, de sorte que, ausente fundamentação em elementos concretos, o seu indeferimento é medida que se impõe.
9. Ordem admitida e denegada.